Tribunal: TJDFT
Processo: 0023116-24.2014.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0023116-24.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIA VAREJO S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pela embargante, notadamente, no que tange à alegada obscuridade relativa à arguição de inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre demanda contratada - Tema 176/STF -, no qual também havia logrado êxito no acórdão objeto de rejulgamento, com fulcro no Tema no 986/STJ, diga o embargado, em 5 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. I. Brasília-DF, 1 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator